Tribunal: TJMT
Processo: 1006509-93.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006509-93.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANI OLIVEIRA BISPO - CPF: 001.730.131-98 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. FUNDO COMUM. CLÁUSULA PENAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. SEM PROVA DE PREJUIZO AO GRUPO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O consorciado desistente do grupo de consórcio terá direito a restituição do valor pago ao fundo comum do grupo (art. 30 da 11.795/2008). O valor pago a título de taxa de administração e o prêmio de seguro não são reembolsáveis. O valor da taxa de administração pode ser pago de forma antecipada, conforme autorizado pelo art. 27, § 3º, da Lei 11.795/2008.

2. Incide a cláusula penal quando uma das partes, culposamente, deixa de cumprir a obrigação contratual, podendo a multa ser reduzida equitativamente se a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou a penalidade se manifestar excessiva diante da natureza do negócio. Nos contratos de consórcio, a multa da cláusula penal somente será devida quando a administradora do consórcio comprovar que a desistência ocasionou prejuízo ao grupo. Precedentes do STJ e da Turma Recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR a Reclamada a restituir, de acordo com a Lei nº 11.795/2008, as importâncias pagas pela parte Reclamante, após a dedução apenas da taxa de administração, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela e juros legais a partir do 30º (trigésimo) dia após o encerramento do consórcio ou da contemplação da cota em caso de sorteio em assembleia.

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”

Em suas razões recursais, pleiteia pelo reconhecimento de legalidade de proceder com os descontos referentes à taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a Reclamada faz jus ao recebimento de valores referentes à taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato.

Com relação às multas contratuais, tenho que a multa para o consumidor desistente, embora prevista no Regulamento do Consórcio, somente se legitima diante de comprovação efetiva de prejuízo para o grupo, o que não restou demonstrada. Assim, sua cobrança é indevida.

Ademais, se o fundo de reserva foi realizado para garantia do grupo, não há demonstração do prejuízo da recorrida, a fim de que se possa imputar ao recorrente o pagamento em desconto desta parcela. Esse raciocínio é o mesmo aplicado anteriormente, com relação à multa de que se queixa o recorrente, uma vez que essa penalidade fica condicionada à comprovação de que a desistência trouxe efetivo prejuízo.

Em relação à taxa de adesão o requerido não informou a quantia cobrada, assim, inviável a retenção.

Além do que, a taxa de adesão corresponde a taxa de administração cobrada de forma antecipada, o que já será retido conforme determinado em sentença, não cabendo a cobrança em duplicidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – TAXA DE ADESÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – ‘BIS IN IDEM’ POIS REMUNERAÇÃO ANTECIPADA PARA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – DEVIDA A COBRANÇA A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO – LIBERDADE DE ESTABELECIMENTO AINDA QUE EM PERCENTUAL SUPERIOR A 10% – TAXA DE PERMANÊNCIA – FALTA DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PERCENTUAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO ACERCA DA ESCOLHA DA SEGURADORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTADO DA DATA DE CADA PAGAMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. 2. Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie. 3. Na hipótese, o instrumento contratual é claro ao dispor que não havia garantia de data de contemplação da carta de crédito, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do instrumento. 4. Não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. No caso, pelo contrário, a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração. 5. A teor do disposto na Súmula de n.º 538, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei de n.º 8.177/91 e da Circular de nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) e que, no caso, foi fixada em 20% (vinte por cento). 6. No que diz respeito a taxa de adesão, sua retenção não é devida por caracterizar ‘bis in idem’. Trata-se de forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo de consórcio, de modo que faz parte da taxa de administração. 7. A cobrança da taxa de permanência sobre os valores não procurados é permitida para contratos firmados a partir da vigência da Lei nº 11.795/2008, e desde que expressamente prevista, nos termos do art. 35 da norma em comento, sendo cabível a incidência do encargo quando o plano é encerrado, o consumidor é regularmente notificado e fica inerte, gerando a obrigatoriedade da Administradora do consórcio em administrar os valores não resgatados. 8. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, inocorrente na espécie. 9. O dano moral caracteriza-se pela dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Na hipótese, o fundamento fático narrado não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037781-30.2023.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024).

Compulsando os autos, vê-se que não se mostraria indevida a retenção do valor referente ao Seguro de Vida, contudo, ao observar as provas juntadas aos autos, vejo que não há nenhum documento, ou alegação do reclamado, que demonstre qual o valor ou percentual calculado a título de Seguro de Vida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DE VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA ADMNISITRADORA DE CONSÓRCIO – ART. 373, II, DO CPC – CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DANO MORAL INOCORRENTE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002407-72.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025